Tribunal: TJSP
Processo: 2322057-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Pedido de concessão da benesse da gratuidade processual deduzido pelo agravante nesta instância. Determinação para comprovação do estado jurídico de pobreza ou recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada (artigo 1.007, §2o do CPC). Agravo não conhecido.